Tribunal: TJMT
Processo: 1010078-54.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010078-54.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SILVINO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 503.850.971-15 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 350 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE NOVA BENESSE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DA AUTARQUIA FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
”. (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito dje-220 divulg 07-11-2014 public 10-11-2014).

O tema 530 do STF, o qual disciplinou questões previdenciárias, exarou o entendimento de que “
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
”.

Tratando-se da implantação de benefício novo, imperioso se faz o requerimento administrativo pelo interessado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Silvino Oliveira da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação da Ação Previdenciária de Concessão de auxílio-acidente, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o Juízo
a quo
extinguiu, equivocadamente, o feito sem análise do mérito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

Assegura resumidamente, que em virtude de um acidente de trabalho, recebeu o benefício previdenciário do auxílio-doença de 18/03/2014 até 30/09/2014 (Id. 35363600, fl.02), o qual deveria ter sido convertido em auxílio-acidente dada a redução da capacidade laborativa, todavia, assim não o fez a Autarquia Federal.

Sustenta que, “
na data da cessação do Auxílio-doença, não havia possibilidade de se realizar o requerimento junto ao INSS de benefício de Auxílio Acidente, pois não havia essa opção de requerimento pela agência do INSS, tendo sido possível no nosso estado a partir da implementação do INSS digital, apenas a partir de abril de 2018
” (Id. 35363600, fl.05).

Sustenta que a jurisprudência de diversos Tribunais Pátrios e Superiores é pacífica quanto à desnecessidade “
do prévio exaurimento da via administrativa
(...)
para o ajuizamento de ação destinada à obtenção de benefício previdenciário
” (Id. 35363600, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e por corolário, determine-se a concessão do benefício do auxílio-acidente (Id. 35363600, fl.09).

Em sede de contrarrazões, a Autarquia Federal rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 41778042).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id. 39793487, fl.02).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o apelante Silvino Oliveira da Cruz, no ano de 2014, sofreu um acidente de trabalho em sua mão e braço esquerdo, e após a devida constatação em perícia do referido infortúnio, passou a receber o benefício previdenciário do auxílio-doença de 18/03/2014 até 30/09/2014 (Id. 35363600, fl.02).

Posteriormente já em 08/12/2017 (Id. 35363548) – praticamente três anos depois -, o recorrente protocolou a presente Ação Previdenciária de concessão de auxílio-acidente, sob o argumento de que o INSS deveria ter convolado o auxílio-doença na benesse pretendida, quando da cessação do gozo do outro privilégio.

Tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de requerimento administrativo (interesse de agir – pretensão resistida) (Id. 35363588, fls. 01 a 04).

Inconformado, o antigo beneficiário interpôs recurso de apelação o qual esclareço desde já que não comporta provimento.

Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o RE n° 631.240/MG, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento do Tema 350 de que não há “
interesse de agir do interessado que não tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, pois a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa
”.

Para o relator do paradigma, Ilustríssimo Ministro Luís Roberto Barroso, “
não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido
”

Referido acórdão restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.

3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento

administrativo
nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo
não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido
administrativo
em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do
requerimento
, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido
administrativo
em30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento
a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

Da análise do julgado, há de se fazer alguns apontamentos.

Primeiramente, nota-se que a exigência reside no prévio requerimento, o qual não se confunde com o exaurimento das vias administrativas como equivocadamente entende o apelante.

Por outro lado, o Tema 530 do STF, claramente dispensa a necessidade de requerimento administrativo “
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
”, desse modo, como o apelante pleiteia o gozo de um novo benefício previdenciário, (auxílio-acidente), evidente a necessidade de pleito administrativo prévio.

Nesta linha de raciocínio, a aludida exigência de requerimento na seara administrativa da Autarquia Federal, a fim de demonstrar a existência do interesse de agir está em perfeita consonância com a orientação da Corte Suprema sobre o tema.

Ademais, impositivo reiterar que a ação foi ajuizada em 08/12/2017 (Id. 35363548), motivo pelo qual o autor ora apelante, deveria ter acostado juntamente com peça vestibular, a resistência da recorrida na concessão do benefício postulado, na medida que, quando da propositura da presente demanda, já vigorava o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema (09/03/2014), não sendo caso de aplicação de quaisquer regras de exceção estabelecidas pela STF.

Sob outra perspectiva, não há como defender a tese de que há notória ou tácita resistência do INSS, de conceder a vantagem perseguida, tão somente sob o argumento de que a referida Autarquia Federal, deveria ter convolado o benefício do auxílio-doença em auxílio-acidente desde a cessação do primeiro de maneira automática como pretende fazer crer o recorrente, máxime se considerarmos que a presente ação fora ajuizada praticamente 3 (três) anos após o término do gozo da benesse do auxílio-doença.

À vista disso, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo a quo, se harmoniza com o entendimento firmado no Tema 350 do STF em sede de repercussão geral, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021